Tribunal: TJPA
Processo: 0008674-92.2018.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008674-92.2018.8.14.0123

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: SEBASTIAO PEREIRA NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0008674-92.2018.8.14.0123

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SEBASTIÃO PEREIRA NEVES

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE. COMPROVAÇÃO. CASAMENTO SEM COABITAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito do sr. SEBASTIAO PEREIRA NEVES, na condição de dependente da
de cujus
RITA SANTOS NEVES, como viúvo, de receber a pensão por morte decorrente do falecimento da ex-segurada.

O falecimento da ex-segurada ocorreu em 08 de fevereiro de 2016, conforme certidão de óbito juntada aos autos, temos que a lei vigente àquela data é a Lei Complementar nº 039/2002.

De acordo com o art. 373 do CPC/15, o autor deve trazer aos autos todas as provas capazes de demonstrar ao julgador que aquilo que alega é verdadeiro. Por sua vez, cabe ao réu, o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em exame, verifica-se que o Apelado comprovou sua condição de esposo da falecida, através dos seguintes documentos: declaração do IASEP, na qual consta a ex-segurada RITA DOS SANTOS NEVES, que inclui o sr. SEBASTIÃO PEREIRA NEVES, na condição de esposo; certidão de casamento com a falecida; certidão de óbito da sra. Rita Santos Neves, na qual consta a informação de “casada”; título de Domínio do INCRA, na qual a sra. RITA NEVES SANTOS, aparece como “outorgada”, e o sr. Sebastião Neves como “cônjuge/companheiro” desta; Instrumento Particular de Doação para absolutamente incapaz, registrada em cartório, na qual constam como doadores “Sr. SEBASTIÃO NEVES, brasileiro, casado (...), e sua esposa: RITA SANTOS NEVES, brasileira, casada(...)”.

As Certidões de Casamento e de Óbito possuem fé pública, havendo presunção de veracidade nas informações ali contidas, cabendo ao réu, produzir provas em sentido contrário.

No que tange à divergência de endereços apontados na certidão de óbito e os declarados pelo requerente, este fato não possui, por si só, o condão de afastar a constância do matrimônio. Precedentes.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 02 de outubro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARÁ, em face da sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da Vara Unica de Novo Repartimento, que nos autos da Ação Previdenciária, julgou procedente a ação.

Historiando os fatos, SEBASTIÃO PEREIRA NEVES, ajuizou a ação supramencionada, na qual narrou que foi casado com a de
cujus
Rita Santos Neves, por aproximadamente, 40 (quarenta) anos, e que conviveram maritalmente desde 19/07/1976 até a data do óbito, em 08/02/2016.

Alegou que, quando do óbito da pensionista, requereu em 23/08/2016, administrativamente junto ao IGEPREV a concessão da pensão por morte, na condição de dependente. No entanto, em 10/01/2017, o IGEPREV enviou um pedido de informações ao requerente, solicitando esclarecimento acerca da divergência entre o endereço apresentado na Certidão de óbito e ao juntado aos autos.

Contou que encaminhou declaração de residência, assinada por três testemunhas, porém, não houve resposta ao pedido do autor.

Assim, ajuizou a ação, na qual pugnou pela concessão do benefício da pensão por morte, pagando-lhe as verbas vencidas e vincendas, desde a data do requerimento.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 13670555, que deferiu a ação, nos seguintes termos:

“(...)Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais e CONDENO o IGEPREV a implementar o benefício de pensão por morte em favor do requerente, bem como ao pagamento das diferenças retroativas da pensão mensal vencidas a contar da data do requerimento administrativo em montante a ser apurado em liquidação de sentença.

Quanto à correção monetária, determino que seja realizada desde as datas em que os benefícios deveriam ter sido pagos, mas no o foram, com base no IPCA-E, nos termos do Tema n. 810 do STF, resultante do RE (com repercussão geral) nº 870.947-SE, julgado em 20.09.2017.

Os juros de mora, contados a partir da citação, devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F, com redação da Lei 11.960/09.

Condeno o IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por centos) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, inc. I do CPC.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais, eis que a parte autora é beneficiária de justiça gratuita (art. 90, §1º, I, do CPC), bem como a parte ré é beneficiária de isenço, nos termos da Lei Estadual nº 8.328/2015 c/c Lei Federal nº 9.289/1996, art. 4º, inc. I.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, II do CPC.

Considerando o aqui decidido, CONCEDO A ANTECIPAÇO DOS EFEITOS DA TUTELA, devendo o benefício ser implementado IMEDIANTAMENTE, sob pena de multa no valor de R$- 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento..”

Inconformado, o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação (id n° 13670558).

Em suas razões recursais, afirma que a data do óbito ocorreu em 2016, de modo que se aplica a Lei Complementar n° 39/02.

Aponta a ausência de amparo jurídico ao pedido de pensão, visto que o requerente não se enquadra como dependente previdenciário da falecida, em razão da ausência de comprovação de constância do casamento na data do óbito.

Assevera que, em que pese o indício demonstrado pela declaração do IASEP, verificou-se divergência entre os endereços informados no comprovante de residência da ex-segurada (Rua Principal, S/N, Bairro Novo Horizonte, Novo Repartimento) e na declaração de residência em favor do interessado (Rua Açaí, 03, Bairro Vila Nova, Novo Repartimento), o mesmo informado no requerimento administrativo. Além disso, em procuração outorgada pelo interessado nos autos é informado um terceiro endereço (Rua Suriname, 01, Quadra 03, Bairro Vale do Sol III, Novo Repartimento).

Suscita que, o requerente, mesmo questionado acerca da divergência apontada, apresentou apenas declaração testemunhal, mas que não possui força probatória suficiente, sem trazer novos documentos capazes de comprovar o requisito da convivência marital.

Destaca que, para o requerente ser considerado dependente previdenciário, é necessário que esteja na constância do casamento no momento em que o segurado vem a falecer, de modo que, diante da ausência de comprovante de constância do casamento na data do óbito, não faz jus ao benefício.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, julgando improcedente os pedidos da exordial.

SEBASTIÃO PEREIRA NEVES apresentou contrarrazões (id n° 13670560).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id n° 15041044).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito do sr. SEBASTIAO PEREIRA NEVES, na condição de dependente da
de cujus
RITA SANTOS NEVES, como viúvo, de receber a pensão por morte decorrente do falecimento da ex-segurada.

Pois bem.

A súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, diz que:
"A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado".

Sabendo que o falecimento da ex-segurada se deu em 08 de fevereiro de 2016, conforme certidão de óbito juntada aos autos (id nº 13670543 - Pág. 9), temos que a lei vigente àquela data é a Lei Complementar nº 039/2002, em seus arts. 6º, I e §5º; e ainda 25, que assim dispõem:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

I – o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

II - os filhos não emancipados, de qualquer condição, menores de vinte e um anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

(...)

§5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e
a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.

Antes de mais nada, é importante ressaltar que a importância da prova no Ordenamento Jurídico Brasileiro. Referente a isso, sabe-se que uma das acepções da palavra “prova” está relacionada ao ato de provar que tem como finalidade produzir o convencimento do juiz, fazendo-o que alcance a certeza necessária para tomar sua decisão. Nesse diapasão, impende destacar o entendimento do ínclito Daniel Amorim Assumpção Neves
que aduz,
in verbis
:

“O que se deve buscar é a melhor verdade possível dentro do processo, levando-se em conta as limitações existentes e com a consciência de que a busca da verdade não é um fim em si mesmo, apenas funcionando como um dos fatores para a efetiva realização da justiça, por meio de uma prestação jurisdicional de boa qualidade. Ainda que se respeitem os limites impostos à busca da verdade, justificáveis à luz de valores e garantias previstos na Constituição Federal, o que se procurará no processo é a obtenção da verdade possível. Por
verdade possível
entende-se a verdade alcançável no processo, que coloque o juiz o mais próximo possível do que efetivamente ocorreu no mundo dos fatos, o que se dará pela ampla produção de provas, com respeito às limitações legais.”

Sendo assim, buscando a verdade possível, cada parte deve comprovar o que alega para formar a convicção do juiz, neste sentido, vejamos o art. 373 do CPC/15:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Destarte, resta cristalino que o autor deve trazer aos autos todas as provas capazes de demonstrar ao julgador que aquilo que alega é verdadeiro. Por sua vez, cabe ao réu, o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em exame, verifica-se que o Apelado comprovou sua condição de esposo da falecida, através dos seguintes documentos:

Declaração do IASEP, na qual consta a ex-segurada RITA DOS SANTOS NEVES, que inclui o sr. SEBASTIÃO PEREIRA NEVES, na condição de esposo (id n° 13670542 - Pág. 12).

Certidão de Casamento com a falecida – id n° 13670543 - Pág. 8

Certidão de óbito da sra. Rita Santos Neves, na qual consta a informação de “casada”- id n° 13670543 - Pág. 9.

Título de Domínio do INCRA, na qual a sra. RITA NEVES SANTOS, aparece como “outorgada”, e o sr. Sebastião Neves como “cônjuge/companheiro” desta- 13670544 - Pág. 2.

Instrumento Particular de Doação para absolutamente incapaz, registrado em cartório, na qual constam como doadores “Sr. SEBASTIÃO NEVES, brasileiro, casado (...), e sua esposa: RITA SANTOS NEVES, brasileira, casada(...)”- id n° 13670544 - Pág. 4.

Assim, de acordo com os documentos juntados, o apelado obteve êxito em seu ônus probatório. Por outro lado, o apelante não trouxe nenhuma prova capaz de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em suas razões recursais, o recorrente afirma que há divergência entre os endereços apresentados e não há comprovação da constância do casamento.

Como se sabe, as Certidões de Casamento e de Óbito possuem fé pública, havendo presunção de veracidade nas informações ali contidas, cabendo ao réu, produzir provas em sentido contrário.

Por fim, no que tange à divergência de endereços apontados na certidão de óbito e os declarados pelo requerente, este fato não possui, por si só, o condão de afastar a constância do matrimônio. Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. CASAMENTO SEM COABITAÇÃO. POSSIBILIDADE. REQUISITO DISPENSÁVEL AO INÍCIO OU MANUTENÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL. INDÍCIOS DE QUE OS VÍNCULOS MATRIMONIAIS PERMANECIAM POR OCASIÃO DO FALECIMENTO DO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DA SEPARAÇÃO DE FATO DO CASAL. PENSÃO POR MORTE DEVIDA DESDE O MÊS SUBSEQUENTE À DATA DO ÓBITO
, NA FORMA DO ART. 42, II, A, DA LEI ESTADUAL N.º 7.751/2015 E DO ART. 58, I, DA LEI ESTADUAL N.º 7.114/2009. SENTENÇA REFORMADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS DE OFÍCIO. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-AL - AC: 07014307720218020001 Maceió, Relator: Des. Orlando Rocha Filho, Data de Julgamento: 06/09/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – PARANAPREVIDÊNCIA –
BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE CANCELADO SOB A ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DE COABITAÇÃO – RESTABELECIMENTO – DOCUMENTOS QUE COMPROVAM O CASAMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAUSAS EXTINTIVAS DO CASAMENTO - ART. 1.571 DO CÓDIGO CIVIL - COABITAÇÃO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 382 DO STF – COABITAÇÃO NÃO É REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA COMPROVAR A UNIÃO
– RECURSO DE APELAÇÃO 1 – NEGA PROVIMENTO – RECURSO DE APELAÇÃO 2 – NEGA PROVIMENTO - SENTENÇA MANTIDA EM GRAU DE REEXAME. (TJPR - 7ª C. Cível - 0000558-70.2017.8.16.0190 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU SERGIO LUIZ PATITUCCI - J. 24.09.2021)

(TJ-PR - REEX: 00005587020178160190 Maringá 0000558-70.2017.8.16.0190 (Acórdão), Relator: Sergio Luiz Patitucci, Data de Julgamento: 24/09/2021, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2021)

DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA –
PENSÃO POR MORTE – CERTIDÃO DE CASAMENTO – PRESUNÇÃO DE CONVIVÊNCIA MATRIMONIAL – CERTIDÃO DE ÓBITO – DECLARAÇÃO PELA CÔNJUGE – CORROBORAÇÃO – COABITAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES DESTA CORTE –
SENTENÇA REFORMADA. - De acordo com o posicionamento iterativo desta Corte amazonense,
o fato dos cônjuges não residirem no mesmo endereço não é suficiente para demonstrar que o vínculo matrimonial foi desfeito - A presunção de veracidade da certidão de casamento somente poderá ser elidida por prova em contrário, o que não ocorreu na hipótese vertente
. - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-AM - AC: 07439113520208040001 AM 0743911-35.2020.8.04.0001, Relator: Dra. Mirza Telma de Oliveira Cunha, Data de Julgamento: 05/08/2021, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 05/08/2021)

Dessa forma, entendo assim que estão preenchidos todos os pressupostos legais, constantes na regra da Lei Complementar nº 039/2002 para a concessão da pensão por morte, não havendo, portanto, qualquer razão para a reforma da sentença atacada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
E
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 02 de outubro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/10/2023